Tribunal: TJMT
Processo: 1000090-69.2019.8.11.0025
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000090-69.2019.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES - CNPJ: 05.053.243/0001-01 (APELADO), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), EMANUELA DARIELLE RODRIGUES - CPF: 027.709.371-62 (APELANTE), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), CLEONICE FERREIRA DA CRUZ DE JESUS - CPF: 007.923.471-29 (APELANTE), CLEONICE FERREIRA DA CRUZ DE JESUS - CPF: 007.923.471-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE MÚTUO PARA CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 206, §5o, I, DO CC – PRESCRIÇÃO – REJEITADA – PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE CONTA A PARTIR DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – INDEPENDENTE DO VENCIMENTO ANTECIPADO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em se tratando de ação de cobrança lastreada em contrato particular de mútuo para a concessão de financiamento estudantil, o prazo prescricional aplicável é o quinquenal, conforme previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

“O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que é o dia do vencimento da última parcela”.
( AgInt no REsp 1.850.690/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 05/06/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EMANUELA DARIELLE RODRIGUES,
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Juína que, nos autos da Ação Monitória no 1000090-69.2019.8.11.0025, ajuizada por
ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES ,
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, nos seguintes termos:

“Destarte, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL (e, consequentemente os embargos monitórios), para:

i) Reconhecer a prescrição dos créditos referentes à cobrança das mensalidades do 2o semestre letivo de 2013, afastando a prejudicial quanto aos créditos dos contratos de mútuo estudantil dos períodos de 2010 e 2011;

ii) constituir, de pleno direito o título executivo judicial, condenando as rés ao pagamento dos valores referentes ao financiamento estudantil relativamente aos 4 semestres dos períodos letivos de 2010 e 2011, expurgando, porém, da cobrança a aplicação do IGP-M como fator de correção monetária do contrato, substituindo-o pelo índice pactuado (INPC) e a aplicação de juros remuneratórios sobre a dívida, que devem ser substituídos pelos encargos efetivamente contratados (juros de mora de 12% ao ano).

Liquidada a obrigação, nos moldes da sentença, CONVERTO o mandado inicial em TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, expedindo-se o competente mandado executório para o pagamento do débito.

Intime-se o credor para apresentar o cálculo do débito exequendo, na forma da sentença, no prazo de 15 dias.

Após, intime-se o devedor para efetuar o pagamento espontâneo do débito, em 15 (quinze) dias uteis, acrescido de custas, se houver, sob pena de, quedando-se inerte, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação (CPC, art. 523, §1o) e, também, honorários advocatícios de 10% (dez por cento), com ulterior expedição de mandado de penhora e avaliação (§ 3o).”
(Id. 183578771).

Em suas razões, de Id. 183578776, a apelante sustenta, em síntese, ocorrência de prescrição em relação aos créditos dos 3 (três) contratos de mútuo estudantil, relativos aos períodos de 2010/1, 2010/2 e 2011/1, tendo em vista o vencimento antecipado da dívida em 01/08/2013, em razão da não renovação da matrícula.

Requer, assim, a parcial reforma da sentença para que seja reconhecida a prescrição das demais prestações do financiamento estudantil, com a inversão do ônus sucumbencial.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 183578783, pelo desprovimento do recurso. Há preliminar de impugnação da justiça gratuita.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Da gratuidade da justiça.

De início, verifico que a apelante pugna pelo deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Não se pode olvidar que a decisão que concede o benefício da justiça gratuita não gera preclusão e pode ser modificada caso constatada a existência de condições financeiras para arcar com as custas do processo, o que restou indemonstrado no caso em apreço, de modo que a manutenção da justiça gratuita concedida, é medida de rigor.

Dessa forma, para ser amparada pelo benefício, é necessária a comprovação do estado de necessidade, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retrate a situação financeira da parte requerente do benefício, o que é o caso dos autos, já que a parte apelante demonstrou a sua insuficiência de recursos.

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Portanto, seguindo o posicionamento amplamente majoritário da doutrina e jurisprudência, o indeferimento deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se que o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita depende da demonstração de hipossuficiência, ou seja, de que as despesas com o processo comprometam a manutenção de suas atividades, não bastando a simples afirmação da carência financeira.

In casu
, observa-se que a parte recorrente comprova tal situação, juntando aos autos os documentos que demonstram sua atual condição financeira.

Assim, vislumbro a razoabilidade para a concessão do benefício.

Por outro lado, não se pode olvidar que a decisão que concede o benefício da justiça gratuita não gera preclusão e pode ser modificada caso constatada a existência de condições financeiras para arcar com as custas do processo.

Pelo exposto, nos termos do art. 932 do CPC/15,
DEFIRO
os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte recorrente para, consequentemente, isentá-la do pagamento das custas e honorários.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara.

O ponto central posto em discussão consiste em aferir qual é o termo inicial do prazo de prescrição da pretensão de cobrança (ou de execução) fundada em contrato de mútuo nos casos em que, em virtude do inadimplemento do devedor, opera-se o vencimento antecipado da dívida, a fim de verificar o acerto da sentença que rejeitou a alegação de prescrição quinquenal da pretensão de cobrança das parcelas vencidas do contrato de mútuo do financiamento estudantil firmado pela a apelante, alusivos aos períodos de 2010/1, 2010/2 e 2011/1.

Pois bem.

Como sabido, a prescrição é a perda da faculdade de se exercer um direito e só começa a ser contada quando o detentor do direito tem ou deveria ter ciência.

Depreende-se dos autos que o objeto da irresignação se restringe aos instrumentos particulares de mútuo para concessão do Fundo de Apoio ao Acadêmico do Ensino Superior - FAAES, dos anos de 2010 e 2011, previstos nos seguintes moldes:

Id. 183578704 – CONTRATO PARTICULAR DE MÚTUO PARA BOLSA ROTATIVA REEMBOLSÁVEL -
Período Letivo - 1o semestre/2010
, datado de 03/02/2010, no valor total de R$ 1.502,01, em 18 parcelas de R$ 83,45 cada;

Id. 183578705 – CONTRATO PARTICULAR DE MÚTUO PARA BOLSA ROTATIVA REEMBOLSÁVEL -
Período Letivo - 2o semestre/2010
, datado de 28/07/2010, no valor total de R$ 1.724,53, em 18 parcelas de R$ 95,81 cada; e

Id. 183578706 – CONTRATO PARTICULAR DE MÚTUO PARA BOLSA ROTATIVA REEMBOLSÁVEL -
Período Letivo - 1o semestre/2011
, datado de 03/02/2011, no valor total de R$ 1.869,25, em 6 parcelas de R$ 311,54 cada;

Nestas circunstâncias, o prazo prescricional é de cinco anos, nos termos do disposto no artigo 206, § 5o, inciso I do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 206. - Prescreve:

(...)

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

Destarte, sendo induvidoso o prazo prescricional de cinco anos, impende perquirir qual o marco inicial da respectiva contagem.

Sabe-se que o instituto da prescrição exige a existência de um direito suscetível de ser reclamado em juízo por seu titular, bem como a violação desse direito, a partir da qual se contará o prazo extintivo da pretensão.

Trata-se a questão do princípio da
actio nata
, consagrado no artigo 189 do Código Civil:
"violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206"
.

No caso dos autos, não houve renovação da matrícula para o semestre letivo de 2013/2, razão pela qual, nos termos do pacto, a não renovação da matrícula acarreta a rescisão do contrato e o vencimento antecipado de toda a dívida remanescente, conforme ajustado entre as partes.

Entretanto, como o vencimento antecipado da dívida livremente pactuado entre as partes não pode ser considerado uma imposição na ocorrência da inadimplência do mutuário, sendo somente uma garantia do credor, que pode ser renunciada, o termo ordinariamente indicado na avença não é alterado, inclusive para fins prescricionais, consoante o disposto no art. 192 do CC.

Ademais, não corre a prescrição, não estando vencido o prazo fixado contratualmente, nos termos do art. 199, II, do CC.

No ponto, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, se tratando de obrigações de trato sucessivo, o prazo prescricional apenas tem início após a data de vencimento da última parcela do contrato, ainda que tenha sido convencionado o vencimento antecipado das prestações, na hipótese de inadimplemento.

Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA OBRIGAÇÃO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. NÃO ALTERAÇÃO. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. DECURSO DO PRAZO TRIENAL NÃO OCORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DATA DA CITAÇÃO. PRAZO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que é o dia do vencimento da última parcela"( AgInt no REsp 1.850.690/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 05/06/2020). 2. No presente caso, o acórdão recorrido assentou que o termo inicial do prazo prescricional é o do vencimento da última parcela prevista para a cédula de crédito bancário e, não tendo decorrido o prazo prescricional trienal previsto em legislação específica de cédula de crédito bancário, não haveria falar-se em prescrição. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Para se acolher a argumentação do recorrente de que a citação ocorreu após mais de quatro anos do ajuizamento da ação, seria necessário o exame dos elementos fático-probatórios dos autos uma vez que a premissa fática defendida no recurso, de que a citação teria ocorrido somente em 20/5/2019, não ficou assentado no acórdão do Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração objetivando sanar essa eventual omissão. Assim, o recurso especial encontra óbice, quanto a essa argumentação, na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1914456 SP 2021/0179009-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)

“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. 1. O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que, na hipótese, é a data do vencimento da última parcela. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.” ( AgInt no REsp 1587464/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 24/03/2017).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 206, § 3o, II, CC. INOCORRÊNCIA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DO VENCIMENTO INDICADO NO TÍTULO. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte pacificou entendimento no sentido de que, mesmo diante do vencimento antecipado da dívida, subsiste inalterado o termo inicial do prazo de prescrição - no caso, o dia do vencimento da última parcela. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.” ( AgRg nos EDcl no AREsp 522.138/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 01/02/2016).

Assim, o prazo prescricional para a propositura da execução somente começou a partir da data do vencimento da última parcela. Entretanto, o credor somente poderá cobrar as parcelas que venceram dentro do quinquídio que antecedeu ao ajuizamento da demanda.

In casu
, a cláusula 2a dos contratos firmados entre as partes (Id’s. 183578704, 183578705 e 183578706), prevêem expressamente que o valor do financiamento, contar-se-ia da colação de grau, em após 30 dias para o vencimento da primeira prestação ou do mês subsequente ao término do último período letivo.

Com efeito, não obstante os judiciosos argumentos expendidos pela parte apelante,
verifico do requerimento de matrícula de Id. 183578703, que no período letivo de 2013/1, a mesma se matriculou no 7o termo/semestre letivo, ao passo que possuindo o Curso de Bacharelado em Psicologia a duração de 10 (dez) semestres letivos, eventual colação de grau somente ocorreria após o semestre letivo de 2014/2
.

Assim, considerando o ajuizamento da presente demanda em 24/01/2019, constata-se a não ocorrência da prescrição da pretensão da cobrança das parcelas do Fundo de Apoio ao Acadêmico do Ensino Superior - FAAES, dos anos de 2010 e 2011.

Por tais razões, deve ser mantida a sentença nos seus exatos termos.

A propósito, esse é o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO - REJEITADA - PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE CONTA A PARTIR DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - INDEPENDENTE DO VENCIMENTO ANTECIPADO
- DECISÃO QUE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS À ARREMATAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS DEVEDORES ACERCA DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO – NULIDADE DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS RECONHECIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – O vencimento antecipado da obrigação não é capaz de alterar o termo inicial da prescrição, devendo ser preservada a data expressa no título.
II - Apura-se dos autos que os agravantes, de fato, não foram regularmente notificados acerca das datas dos leilões extrajudiciais, motivo ensejador da nulidade dos atos expropriatórios, uma vez não observadas as formalidades legais.”
(N.U 1028404-61.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 16/03/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. TRATO SUCESSIVO. PRAZO QUINQUENAL.
CONTRATO REALIZADO COM PARTE ANALFABETA. REQUISITOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. DANOS MATERIAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se de contrato bancário cujo pagamento se dá mediante prestações mensais e consecutivas, denominadas "de trato sucessivo", o termo a quo do prazo prescricional a ser observado, que é quinquenal, coincide com a data de vencimento da última parcela, ainda que o eventual inadimplemento promova o vencimento antecipado da dívida.
2. O negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta só tem validade quando feito por meio de escritura pública ou por intermédio de procurador constituído por instrumento público. Não verificado o preenchimento dos requisitos necessários para a validade da contratação, mostra-se correta a declaração de nulidade do contrato.”
(N.U 1000948-83.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 21/02/2024)

No mesmo sentido é a jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. INADIMPLEMENTO DE PARCELAS. VENCIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO. ART. 1.425, III, DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL DE CONTAGEM. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTECEDENTE À PROPOSITURA DA AÇÃO. PROSSEGUIMENTO QUANTO AO SALDO REMANESCENTE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA DÍVIDA.
Mesmo diante do vencimento antecipado da dívida, subsiste inalterado o termo inicial do prazo de prescrição - no caso, o dia do vencimento da última parcela (STJ - REsp 1292757/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, j. 14/08/2012, DJe 21/08/2012)
. Precedentes do STJ. Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, a prescrição ocorre apenas em relação à execução das parcelas anteriores aos cinco anos antecedentes ao ajuizamento da execução, consoante o disposto no Art. 206, § 5o, I, do Código Civil. - Tratando-se de Ação Monitória para cobrança de dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária incidem desde a data do vencimento da obrigação.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0693.10.011315-0/003, Relator (a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/05/2020, publicação da súmula em 19/ 06/ 2020).

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios em 15% sobre o valor fixado na origem, nos termos do §11 do art. 85, mantida a suspensão da exigibilidade, em razão do deferimento de gratuidade da justiça. É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024